Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002404-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ELIFAS LEVI PARREIRA - CPF: 021.747.151-04 (AGRAVADO), ROSE MARY BOABAID PARREIRA - CPF: 405.791.661-04 (AGRAVADO), DANIELLE SENA VIDIGAL - CPF: 008.089.411-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL (AGRAVANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESPEJO – DEFERIMENTO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E OFERTA A TÍTULO DE CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL, QUE, INCLUSIVE FOI O OBJETO DA LIDE DE CONHECIMENTO (RESCISÃO DE COMPRA E VENDA) – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a oferta a título de caução para fins de obtenção de deferimento de liminar de despejo, do próprio imóvel que, inclusive, foi objeto da lide de conhecimento (rescisão de compra e venda de imóvel).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002404-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINA SENA VIDIGAL, ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL

Agravantes:
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal

Agravados:
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
contra
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:

Cumprimento Provisório de Sentença nº
1044057-14.2022.8.11.0041

(
extraído da Ação de
Rescisão Contratual de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela

nº
0013298-12.2007.811.0041, código nº 300010
)

apresentado por
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
em face de
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
, aqui agravantes
.

DECISÃO (id. de origem 104518134
)
: deferiu a intimação dos executados
Regina Sena Vidigal e

Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e representado por Regina Sena Vidigal
, aqui agravantes,

para

desocupar voluntariamente o imóvel objeto da lide, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada e aceitou a título de caução o próprio imóvel.

Pedem a gratuidade da justiça.

Informam que os exequentes agravados
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira

apresentaram Cumprimento Provisório de Sentença em que postularam a intimação dos executados agravantes
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
para que, em 30 dias, desocupem voluntariamente o imóvel objeto da lide de conhecimento
(
apartamento de nº 902 no Condomínio Vaticano Edifício Leão XIII, situado no bairro Bandeirantes
, nesta Capital)
, cujo contrato de compra e venda firmado entre as partes foi rescindido pela sentença.

Também para que o processo fosse enviado para o contador judicial, a fim de efetivar a liquidação do débito referente ao valor do aluguel fixado pela sentença.

Informam ainda que os exequentes ofertaram o próprio imóvel objeto da lide a título de caução.

O imóvel, cujo contrato de compra e venda foi rescindido pela sentença exequenda, tinha sido vendido pelos autores da ação de conhecimento
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
, agora exequentes agravados, para os então requeridos
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
, agora executados agravantes.

Alegam que a sentença pode sofrer alteração,

porquanto a discussão pende de análise/solução a ocorrer no Recurso Especial interposto no STJ e que ainda não foi julgado.

Arguem que a decisão impugnada adotou fundamento equivocado, porquanto entendeu tratar de questão relativa a despejo. Argumentam que a questão diz respeito a rescisão de contrato de compra e venda e não a ação de despejo.

Assim, em síntese, defendem o reconhecimento da inidoneidade da caução prestada pelos exequentes agravados.

Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (id. 157919664) e o preparo foi feito (id. 158208180).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 1584211695).

Sem contraminutas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que no Cumprimento Provisório de Sentença nº
1044057-14.2022.8.11.0041

(
extraído da Ação de
Rescisão Contratual de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela

nº
0013298-12.2007.811.0041, código nº 300010
)
apresentado por
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
em face de
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
, aqui agravantes,

deferiu a intimação dos executados

Regina Sena Vidigal e

Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e representado por Regina Sena Vidigal
aqui agravantes

para

desocupar voluntariamente o imóvel objeto da lide, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada
e aceitou a título de caução o próprio imóvel
(id. de origem 104518134
)
.

Verifica-se que o
Cumprimento de Sentença é Provisório
e foi extraído da sentença
que ao julgar parcialmente procedente a
Ação de

Rescisão Contratual de Compra e Venda
c/c Reintegração de Posse e Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela

nº
0013298-12.2007.811.0041, código nº 300010
)

proposta por
Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
agora exequentes agravados em face de
Regina Sena Vidigal e Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal representado por Regina Sena Vidigal
, aqui executados agravantes,
assim decidiu
:

“
a-
determinou a rescisão da compra e venda do imóvel objeto da lide
(
apartamento de nº 902 no Condomínio Vaticano Edifício Leão XIII, situado no bairro Bandeirantes
, nesta Capital) e a restituição pelos autores, aqui apelados aos requeridos, aqui apelantes, do valor

do ágio e daqueles já pagos pelos requeridos, de modo intempestivo, a título de quitação extemporânea do contrato de financiamento.

B - Condenou os requeridos ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, a partir da posse até a data da efetiva desocupação, “salvo o período em que foram efetuados os pagamentos das prestações do financiamento (fls. 40 e 51)”, devendo o valor dessa indenização ser atrelado ao do aluguel mensal vigente no mercado para um apartamento do mesmo tipo, estado de conservação e localização.

C - Condenou ainda, os requeridos, ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
”

Referida sentença foi reformada em parte pelo acórdão da Apelação nº
0013298-12.2007.811.0041, cujo acordão assim concluiu:

“
Isto posto,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para diminuir, de R$30.000,00 para R$15.000,00, o valor da compensação moral e para determinar a incidência da correção monetária sobre o valor das restituições que deverão ser feitas pelos autores, aqui apelados, aos requeridos, aqui apelantes. É como voto.”

E conforme informado pelos exequentes agravantes, a questão sobre a rescisão da compra e venda e de seus efeitos ainda pende de análise/solução a ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial.

Importante registrar que o Recurso Especial não foi dotado de efeito suspensivo.

E a alegada inidoneidade da caução prestada pelos exequentes agravados, ou seja, da oferta pelos exequentes agravados do próprio imóvel objeto da lide não se sustenta, porquanto é possível e o fato da questão da rescisão da compra e venda ainda não ter sido resolvida pela Instância Superior – STJ – não obsta e nem macula a oferta.

A oferta do próprio imóvel, que inclusive, foi o

objeto da lide de conhecimento (rescisão de compra e venda de imóvel) como caução para se obter o deferimento de liminar de despejo é admitida, conforme é a orientação jurisprudencial.

Veja a ementa e o fragmento do voto lançados no Agravo de Instrumento nº
70077307437

julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIAS CONTRATUAIS.
OFERTA DO PRÓPRIO IMÓVEL COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPEJO LIMINAR DEFERIDO. Agravo de instrumento provido
.
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70077307437, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 23-05-2018)
(grifei).

FRAGMENTO
do voto lançado no citado Agravo de Instrumento nº
70077307437

julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ademais, no caso concreto, não há se falar na necessidade de prestação de caução para o cumprimento da medida liminar despejatória, pelo fato de que “
o oferecimento de caução mediante a oferta do próprio imóvel objeto do contrato é possível, visto que não há, na referida lei, disposição expressa quanto à forma da caução
” (AI 70073894701/Otávio). Sobre o tema, importante lição de Sylvio Capanema de Souza
1
:
“O próprio imóvel objeto da ação de despejo poderá ser ofertado em caução
, desde que dele disponha o locador, comprovadas a titularidade e a inexistência de outros ônus reais.”

Esta Câmara assim já se posicionou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

DESPEJO

POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE

DESPEJO

LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
OFERTA DO

PRÓPRIO

IMÓVEL

COMO

CAUÇÃO
. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO
.

DESPEJO

LIMINAR DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME” (AI 70073894701/Otávio).

Também: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

DESPEJO
. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DECISÃO LIMINAR DE

DESPEJO
.

CAUÇÃO
. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE

IMÓVEL
. INCIDÊNCIA DO INCISO VIII DO § 1° DO ART. 59 DA LEI DO INQUILINATO. AGRAVO PROVIDO” (AI
70068715242/Vicente).”

(grifei).

De mais a mais os exequentes agravados estão sem poder usufruir o imóvel há mais de 15 anos e também restou consignado na decisão de origem proferida em 17.3.2023 (id. de origem 1127511778) que foi certificado pelo oficial de justiça que a executada agravante
Regina Sena Vidigal
reside em outra cidade, vale dizer, em Diamantino.

Veja a certidão do oficial de justiça:

“
Certifico e dou fé, ao MM. Juiz de Direito, que em cumprimento ao r. MANDADO DE DESPEJO, de posse do aludido, me dirigi até o endereço citado, e lá estando, este oficial de justiça entrou no condomínio e foi até o apartamento, e lá estando, após delongas com o genro da da requerida, que se identificou verbalmente por WAGNER VIEIRA JUNIOR e
não permitiu a entrada deste oficial de justiça ao interior do apartamento, disse que a requerida está residindo na Cidade de Diamantino - MT, com endereço sito Avenida J. P. F. Mendes, 280 bairro São Benedito, e que iria informar seu advogado, informei-o do prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel a contar da juntada nos autos
, face ao exposto Excia., devolvo o mandado para as providencias necessárias. (id. 108115990) “
(grifo próprio).

Posto isso, nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu a intimação dos executados

Regina Sena Vidigal e

Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e representado por Regina Sena Vidigal
aqui agravantes

para

desocupar voluntariamente o imóvel objeto da lide, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada
e aceitou a título de caução o próprio imóvel (id. de origem 104518134
)
.

É como voto.

1
A Lei do Inquilinato Comentada, 9ª edição, fl. 265.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023